Tribunal: TJSP
Processo: 0029200-82.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo BIMAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimento efetivado pela vítima, aliado aos demais elementos de convicção, que dá a certeza do cometimento do delito pelo apelante – Eventual inobservância das formalidades do art. 226

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – roubo BIMAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimento efetivado pela vítima, aliado aos demais elementos de convicção, que dá a certeza do cometimento do delito pelo apelante – Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase inquisitiva que não macula a prova – Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – Descabimento – Prescindibilidade de perícia do objeto – Desnecessidade de apreensão do artefato, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova – Precedentes – Concurso de agentes que deflui da prova oral – Corrupção de menores – Crime formal, que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor – Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação bem lançada – Reprimenda incensurável – Regime fechado mantido, ante a gravidade concreta dos fatos e a quantidade de pena aplicada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029200-82.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BRUNO ANSELMO VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/16
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Bruno Anselmo Viana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Antonio Balthazar de Matos
Voto no 32115
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
BIMAJORADO
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
Pretendida absolvição por
insuficiência probatória
Impossibilidade
Materialidade e
autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos

Reconhecimento efetivado pela vítima, aliado aos demais
elementos de convicção, que dá a certeza do cometimento do
delito pelo apelante Eventual inobservância das formalidades
do art. 226 do CPP na fase inquisitiva que não macula a prova
Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo Descabimento Prescindibilidade de perícia do objeto
Desnecessidade de apreensão do artefato, quando comprovada
sua utilização por outros meios de prova
Precedentes

Concurso de agentes que deflui da prova oral Corrupção de
menores
Crime formal, que independe da comprovação de
prévia condição de corrompido do menor
Inteligência da
Súmula 500 do STJ Condenação bem lançada Reprimenda
incensurável
Regime fechado mantido, ante a gravidade
concreta dos fatos e a quantidade de pena aplicada Recurso
desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 299/306 condenou Bruno
Anselmo Viana à pena de 09 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 21
dias-multa, estipulados unitariamente no mínimo legal, como
incurso no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, e no
art. 244-B da Lei 8.069/90, nos moldes do art. 70 do
Estatuto Repressivo.
Inconformado, apela a defesa. Em suma, objetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/16
a absolvição ao argumento de insuficiência probatória.
Salienta, neste intento, que o reconhecimento efetuado pela
vítima ocorreu em desconformidade com o que preconiza o
art. 226 do Código de Processo Penal, além de que, malgrado
colhidas imagens do momento do crime, não houve perícia do
material, de maneira que não se pode atribuir a autoria do
delito ao acusado. Com relação à corrupção de menor, alega
ausência
de
provas
da
corrupção
do
infante.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes
reconhecidas com relação ao delito patrimonial (fls. 314/319).
Contrariado o apelo (fls. 333/337), a ilustre
Promotora de Justiça Auxiliando, Daniele Maciel da Silva,
opinou pelo seu desprovimento (fls. 356/367).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 03 de junho de
2018, por volta das 17h50, na Rua Doutor Artur Rudge
Ramos, altura do no 134, bairro Rudge Ramos, na cidade e
Comarca de São Bernardo do Campo, o acusado, previamente
ajustado com o adolescente Davi Henrique Xavier Benedito,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, o veículo
JEEP/Renegade, placas PXO-8071E, bem como documentos
pessoais, pertencentes à vítima “X” (protegida, nos termos do
Provimento 32/00 CNJ).
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, Bruno corrompeu o sobredito menor, com
ele praticando o crime de roubo majorado a seguir descrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/16
Segundo narra a denúncia, o sentenciado e seu
comparsa inimputável se ajustaram para a prática de um
roubo. Para tanto, dirigiram-se ao local dos fatos a bordo de
um veículo FIAT/Pálio, ocasião em que avistaram a vítima na
direção do automóvel JEEP/Renegade acima descrito.
Ato contínuo, o réu e o adolescente, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
anunciaram o roubo e exigiram do ofendido a entrega do
veículo.
Temerosa, a vítima atendeu à exigência de
imediato. Em seguida, os roubadores se evadiram em poder
do veículo subtraído, tomando rumo ignorado.
Ocorreu que, no dia 15 de junho de 2018, por
volta das 22h00, policiais militares em patrulhamento de
rotina se depararam com um veículo FIAT/Palio, placas
CZK-4366, com características semelhantes ao automóvel que
teria sido utilizado no roubo em questão. Realizada a
abordagem, os policiais observaram que no interior do veículo
havia quatro ocupantes, dos quais dois foram reconhecidos
pela vítima como sendo como os autores do crime em
questão, quais sejam, o adolescente Davi Henrique e o réu.
A vítima também reconheceu o mencionado
FIAT/Palio como o veículo utilizado pelos assaltantes na
empreitada delituosa.
A materialidade delitiva decorre dos boletins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/16
ocorrência (fls. 07/09 e 12/16), auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 22), laudo pericial realizado no veículo FIAT/Palio
de placas CZK 4366 (fls. 207/213) e laudo pericial contendo a
degravação das imagens ilustrando o delito (fls. 236/268),
todos em consonância com a prova oral coligida.
Insofismável, por sua vez, a autoria.
Revel, o réu deixou de apresentar sua versão sob
o crivo do contraditório (fls. 278)
Contudo, os demais elementos de prova revelaram
que os fatos se deram conforme descritos na denúncia.
A vítima protegida explicou ter sido perseguida
por quatro indivíduos após sair de uma igreja. Passou para
deixar uma senhora em casa, para quem deu carona. Assim
que parou o carro, os indivíduos passaram à sua frente. Dois
deles vieram em sua direção, sendo certo que um estava
armado. Ao passo que um dos roubadores, menor de idade,
apontava-lhe a arma, o outro, maior, surrupiava-lhe os
pertences. Pegaram as chaves do carro, alguns documentos, e
se evadiram do local. Notou que havia câmeras de segurança
no local e entregou as imagens colhidas às autoridades
policiais. Após aproximadamente uma semana, o indivíduo
maior e três outros menores de idade foram presos. Efetuou o
reconhecimento dos ladravazes em solo policial. Viu o rosto
dos rapinadores (declarações nos autos digitais).
E, como é cediço, a palavra das vítimas reveste-se
de grande valor probatório nos crimes desta natureza, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/16
quais geralmente ocorrem na clandestinidade, sobretudo
quando,
como
no
caso,
encontram-se
perfeitamente
harmonizadas com o restante do arcabouço probatório.
Neste sentido:
"As palavras da vitima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde que,
como
na
hipótese
vertente,
mostrem-se
firmes,
porquanto não é comportamento usual de quem sofreu
um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa
inocente, na medida em que a vítima visa tão somente
à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro
Gagliardi, Apel. n° 990.09.153421-8, 15a Câm.
Criminal, j. em 15.12.09).
Mas não é só.
Os policiais militares Sérgio Roberto D'Alessandro
Almeida e Mariano do Carmo Filho reconheceram suas
assinaturas nos termos de declarações colhidos em solo
policial. Mariano acrescentou que, durante patrulhamento,
notou um veículo trafegando no contrafluxo, o que lhe
chamou a atenção. Realizada a abordagem, havia quatro
indivíduos no automóvel, cujas características coincidiam
com as de um veículo que teria sido utilizado em um roubo.
Afirmou que os ocupantes do carro admitiram informalmente
o envolvimento no crime. Não os conhecia de data anterior
(declarações nos autos digitais).
Registre-se, aqui, que deve ser prestigiado o
testemunho prestado pelos agentes públicos, pois se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/16
pessoas credenciadas à repressão da criminalidade, não tendo
interesse em acusar inocentes, merecendo crédito até prova
robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela função
que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem servidores investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à
segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar
indivíduos alheios à criminalidade, principalmente quando os
relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que,
não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
Pois bem.
Frente ao panorama delineado, não há espaço
para se cogitar em absolvição, uma vez que as provas
reunidas trazem a certeza do cometimento dos delitos pelo
apelante, reconhecido, seguramente, pela vítima em solo
policial. Aliás, o ofendido somente não efetuou o
reconhecimento pessoal do réu em pretório porque ele não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/16
compareceu na audiência, não se vislumbrando, de forma
alguma, escassez probatória.
No particular, aliás, descabe o argumento de que
a medida teria se dado de forma irregular, em hipotética
desobediência ao rito do art. 226 do Código de Processo
Penal, porque o citado dispositivo determina expressamente
que as solenidades ali previstas deverão ser observadas, “se
possível”.
Portanto,
suposto
descumprimento
de
formalidade não teria o condão de anular a prova realizada
que, in casu, é amplamente desfavorável ao apelante.
Nesse sentido:
“PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito
em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado
não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas,
visto tratar-se tão-somente de uma recomendação
prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660”.
“PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do
art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação
da decisão condenatória que se mantém com base em
indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio
probante (TACrimSP) RT 780/607”.
Sem embargo, o reconhecimento policial foi
convalidado pela vítima em juízo (2'41” e 5'00” de suas
declarações).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/16
Há muito, o Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo neste sentido. Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
APELAÇÃO.
ROUBO
QUALIFICADO. ART. 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
LEI
No
10.792/03.
INTERROGATÓRIO.
SILÊNCIO
DO
ACUSADO.
ATO
QUE
NÃO
FOI
INTERPRETADO EM PREJUÍZO DA DEFESA. ART. 156
DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO-
OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO
CPP. NULIDADE INEXISTENTE. 1. O parágrafo único
do art. 186 do Código de Processo Penal é claro ao
afirmar que o silêncio do investigado ou do acusado
não poderá ser interpretado e, logicamente, valorado
em prejuízo da defesa. 2. Na hipótese, porém, o silêncio
do paciente na fase extrajudicial foi apenas um dos
elementos que levaram à convicção do órgão julgador,
já que a sua condenação baseou-se na prisão em
flagrante, nos depoimentos da vítima e dos policiais
que participaram da ocorrência. 3. Destarte, ainda que
o acórdão devesse omitir referência ao silêncio do
acusado, não houve prejuízo ao réu, pois a sua
condenação
não
está
calcada
apenas
nessa
circunstância, mas em fortes elementos de prova.
Portanto, a referida norma, na espécie, deve ser
mitigada. 4. De outra parte, não há se falar em ofensa
à regra processual da inversão do ônus da prova,
contida no art. 156 do Código de Processo Penal, visto
que os álibis apontados pelo paciente foram apreciados
pelas instâncias ordinárias, entretanto, revelaram-se
frágeis e inverossímeis diante do harmônico contexto
probatório constante nos autos. 5. Ademais, a via do
habeas corpus não é adequada para analisar a
existência de elementos suficientes de autoria, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/16
como a consistência de álibis apresentados em Juízo.
6. Por fim, em razão de o paciente ter sido preso
em flagrante, não estava a autoridade policial
obrigada a proceder ao reconhecimento formal
pela vítima, pois, conforme se depreende do caput
do art. 226 do Código de Processo Penal, essa
providência
só
deve
ser
tomada
quando
necessária. 7. Ainda que assim não fosse,
eventuais
irregularidades
ocorridas
no
reconhecimento realizado perante a autoridade
policial não contaminam o processo, ainda mais
quando renovado sob o crivo do contraditório. 8.
Habeas corpus denegado.” (HC 37.522/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
03/03/2009, DJe 23/03/2009 - Destacado).
Prosseguindo-se, importa consignar ser descabido
o perseguido afastamento da causa de aumento inerente ao
emprego de arma de fogo.

Ora, se, de conformidade com o que já fora
exposto, a prova oral é tida como elemento apto a
fundamentar, inclusive, o decreto condenatório, não há
motivos para desacreditá-la, portanto, no que toca à
majorante em questão.
Outrossim, apegar-se à necessidade de um exame
pericial, quando esse é absolutamente desnecessário em
razão da contundência da prova testemunhal, constitui, data
vênia, expressão de um formalismo anacrônico, divorciado do
espírito da instrumentalidade das formas que inspira o
Direito Processual contemporâneo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11/16
Deste modo, embora se reconheça que alguns
fatos somente possam ser comprovados por meio da prova
técnica, outras circunstâncias
também se sabe bem

podem ser provadas por meio testemunhal.
Acerca do assunto, veja-se o posicionamento dos
Tribunais Superiores:
“EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PRECEDENTES.
RECURSO
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A decisão do Superior Tribunal de
Justiça
está
em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É
desnecessária a apreensão e a perícia da arma
de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado
por
outros
meios
de
prova.
Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao
qual se nega provimento.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a
Turma, RHC 104488/RS, j. 01.02.2011 Destacado).

Dados esses fundamentos, de rigor a manutenção
da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 12/16
Do
mesmo
modo,
impossível
afastar
o
reconhecimento do concurso de agentes, pois também deflui
da prova coligida que o crime foi perpetrado por ao menos 02
indivíduos (o apelante e o menor Davi), sendo que um deles
empunhava a arma de fogo e o outro lhe subtraía os bens.
Por outro lado, também restou caracterizada a
corrupção de menor.
Tem prevalecido o entendimento segundo o qual
basta que o agente pratique ou induza o adolescente a
praticar infração penal para a configuração do delito
estampado no art. 244-B da Lei no 8.069/90.
Prescinde-se, dessa forma, a comprovação da
efetiva corrupção, visto que, além da integridade moral do
menor, tutela-se a preservação dos padrões éticos da
sociedade, a qual pretende recuperá-lo e reinseri-lo no meio
social.
De tão pacífica a questão no Superior Tribunal de
Justiça, foi editada a Súmula no 500, consoante a qual: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.”
Este também é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, conforme o julgado transcrito a seguir:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 13/16
E ART. 1o DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO
SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
CORROMPIDO
DO
JOVEM.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime
de corrupção de menores é formal, bastando, para sua
configuração, que o agente imputável pratique com o
jovem a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia,
1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min.
Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP,
Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o
acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe
de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A
configuração do crime de corrupção de menores
prescinde de prévia condição de corrompido do jovem,
uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In
casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP,
art. 157, § 2o, II), bem como pelo delito de corrupção de
menores (Lei n. 2.252/54), por ter induzido adolescente
à prática do delito em comento. 4. A mens legis da
norma insculpida no art. 1o da Lei n. 2.252/54 é a
integridade moral do jovem e a preservação dos
padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de
que o crime não se consuma caso o jovem já se
encontre corrompido, por ter praticado algum ato
delituoso,
não
pode
prosperar
sob
pena
de
desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que
são a recuperação e a reinserção do adolescente na
sociedade. 5. Recurso desprovido.” (STF, Recurso
Ordinário em Habeas Corpus no 111137/DF, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/03/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14/16
Condenação, pois, bem lançada.
Com relação às penas, também não há margem
para alteração qualquer, tanto que não se nota ataque
defensivo sobre tal aspecto.
Com efeito, as básicas foram fixadas no patamar
mínimo, experimentando recrudescimento tão somente na
terceira etapa, no que se refere ao crime patrimonial, por
decorrência das causas de aumento de pena acima descritas.
Escorreito tal critério.
Após, aplicou-se a regra do concurso material
benéfico, na forma do parágrafo único do art. 70 do Código
Penal, o que espelha incensurável razoabilidade.
Finalmente, o regime inicial fechado era mesmo o
único cabível.

Ora, o roubo foi praticado mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e superioridade
numérica pela comparsaria decorrente de corrupção de
menor, o que demonstra a acentuada periculosidade e
ousadia do recorrente.
Não se cuida apenas de reprovação e prevenção
do crime, mas de medida objetiva com o fim de proteção à
sociedade, seriamente abalada.
Confira-se, a propósito, a lição de Júlio Fabbrini
Mirabete:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15/16
"Pacífica jurisprudência no sentido de que, tratando-se
de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do
regime inicial fechado, mesmo se os réus forem
primários e não houver prova da existência de maus
antecedentes,
pois
deve
levar
em
conta
as
circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando
grande comoção social” (Execução Penal, 8a ed., Atlas,
1997, p. 255).
O roubo tornou-se mal invencível. Alastra-se
diariamente e seus autores apresentam audácia e violência
em escalas cada vez maiores e assustadoras.
Raro, se é que ainda existe, algum integrante de
família no Estado de São Paulo que não tenha sido vítima de
ladravaz(es).
Posta a questão em tais termos, à luz do art. 59
do Código Penal, está autorizada fixação do regime prisional
mais drástico para a hipótese vertente, já classificado como
uma das mais perniciosas e inquietantes expressões atuais da
criminalidade.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo
máximas da experiência, as consequências psicológicas do
referido delito são nefastas, traumatizando vítima, seus
conhecidos e familiares, marcando as consciências de mácula
irreversível.
Não fosse só, a pena global superou os 08 anos de
reclusão, de maneira que a imposição de regime mais brando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029200-82.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16/16
resta defesa pelo comando emanado do art. 33, §2o, “a”, do
Código penal.
Enfim, nada a ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, mantida a r. sentença recorrida por seus
próprios fundamentos.
CAMILO LÉLLIS
Relator